Tribunal: TJES
Processo: 5001253-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001253-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros (3)
RECORRIDO: FELIPE GOMES MELO e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001253-34.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

W7 NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A

RECORRIDO:

FELIPE GOMES MELO, RANIELY FIGUEIREDO TEIXEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DISTRATO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO VALOR DEVIDO DE RESTITUIÇÃO. RECORRENTE QUE É BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ABORDAGEM COERCITIVA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE RANIELY. PROVAS QUE ATESTAM SUA PRESENÇA NA NEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
FELIPE GOMES MELO e RANIELY FIGUEIREDO TEIXEIRA
em face de
W7 NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e WAM COMERCIALIZACAO S/A.

Em síntese, os requerentes alegam que estavam passeando no estabelecimento PARQUE DO CHINA quando foram abordados por um representante da construtora que, mediante a oferta de vouchers e crédito de R$50,00, aceitaram ouvir uma palestra, programada para 30 minutos, mas que durou 3 horas. Esclarecem que foram pressionados a assinar um contrato de aquisição de cotas de apartamentos.

Afirmam que solicitaram o cancelamento no mesmo dia e foram ao local várias vezes, assinando um termo de distrato, mas o valor não foi estornado. Requerem, portanto, a rescisão do contrato, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, declaro nulo o negócio jurídico questionado e condeno as requeridas, solidariamente, na restituição aos autores da quantia de R$3.450,00, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno as requeridas, ainda, no pagamento a cada autor da importância de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente a contar e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4033950, a requerida W7 NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pela inexistência de danos morais, tratando-se apenas de meros aborrecimentos, bem como pela inexistência de danos morais indenizáveis à recorrida RANIELY FIGUEIREDO TEIXEIRA, posto que essa não teria participado das contratações realizadas entre as requeridas e o requerente FELIPE GOMES MELO.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso. Explico.

No que se refere ao argumento de ilegitimidade passiva da recorrente, não observo que seja o caso. Embora a contratação tenha sido realizada em nome da requerida WAM COMERCIALIZACAO S/A, como pode se observar do contrato juntado aos autos (ID nº 4033761, p.2), a recorrente consta como a beneficiária da taxa de corretagem contida no contrato, o que comprova a sua participação no negócio jurídico pactuado.

Ademais, para além do que fora mencionado supra, conforme pode se extrair do comprovante de pagamento juntado em ID nº 4033758, p.3, o pagamento que é objeto do presente litígio teve como beneficiário a requerida W7 NEGÓCIOS INTELIGENTES, o que torna ainda mais concreta sua participação no negócio jurídico, explicitando o nexo de causalidade entre suas ações e os dissabores experimentados pelos recorridos.

Insta salientar que, diferente do que tenta impor a recorrente, a ação não visa apenas questionar o inadimplemento do distrato assinado entre as requerentes e a requerida WAM COMERCIALIZACAO S/A, mas também argumentam pelo constrangimento sofrido no momento em que foi firmado o contrato, momento em que a presença da recorrente é notória, principalmente pelo pagamento realizado em sua conta. Afasto, assim, a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os diversos dissabores experimentados pela parte recorrida, tanto pela demora na restituição do valor devido, mesmo após assinatura de distrato, quanto pela abordagem coercitiva no momento da firmação do acordo, entendo que resta verificada a presença de danos morais indenizáveis.

Os dissabores mencionados supra, cabe salientar, foram experimentados por ambos os recorridos, posto que, conforme o conjunto probatório carreado aos autos, é notória a participação da requerente RANIELY FIGUEIREDO TEIXEIRA em todas as fases da contratação, inclusive no pagamento, que, conforme o comprovante de pagamento mencionado anteriormente (
ID nº 4033758, p.3)
, foi realizado de sua conta bancária.

Isto posto, comprovada a sua participação na pactuação do negócio jurídico, satisfazendo a produção probatória referente aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), a recorrente não trouxe nenhuma prova capaz de inferir que houve participação apenas do requerente FELIPE GOMES MELO, não se desincubindo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida (art. 373, II, CPC).

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, e pelos demais argumentos tecidos no presente
decisum
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)